Tribunal: TJSP
Processo: 1004225-49.2021.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Fiança. Contrato de locação residencial. Embargos à execução. O v. Acórdão deu parcial provimento ao recurso da embargante/fiadora. Opostos embargos de declaração pela apelante, alegando a existência de vício no julgado. Ocorrência de erro material. Necessidade de retificação. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.